Tribunal: STF
Processo: Ext 1472
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo da Itália. Pedido instruído com os documentos necessários a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 73 e 74 do Decreto do Presidente da República nº 309/90). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Correspondência com os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Exame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Pedido deferido. Compromisso de que as penas a serem impostas ao extraditando não ultrapassem o limite máximo de 30 (trinta) anos (art. 75, CP). Precedente. Detração do tempo de prisão preventiva a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80). 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base no Tratado de Extradição com a República Federativa do Brasil, atende aos pressupostos necessários a seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (art. 109, I, do Código Penal).



    4. O pedido foi instruído com os documentos necessários a sua análise, trazendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, do local, da data, da natureza, das circunstâncias e da qualificação legal dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 11 do Tratado de Extradição e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo da Itália deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando permanecer preso preventivamente no Brasil por força do pedido formulado.



    6. Extradição deferida com a condição de que o Estado requerente assuma formalmente o compromisso de que o total das penas privativas de liberdade a serem eventualmente impostas ao extraditando não ultrapasse o limite máximo de 30 (trinta) anos, por força do que estabelece o art. 75 do Código Penal brasileiro.